Tribunal: TJMT
Processo: 1016186-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016186-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO FERREIRA INACIO - CPF: 204.874.361-72 (AGRAVANTE), RAIMUNDO INACIO - CPF: 022.969.181-15 (AGRAVADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE ALIMENTOS – MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NA CONTA DA RECORRENTE A QUAL DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
–
MANUTENÇÃO DO VALOR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor dos alimentos devidos deve ser fixado na proporção das necessidades da reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Com a medida, visa-se sempre manter a proporcionalidade da pensão alimentícia segundo a situação fática dos envolvidos, garantindo-se a observância permanente e contínua ao binômio necessidade-possibilidade. Até que haja uma melhor instrução probatória, a fim de aferir a real capacidade financeira do alimentante para custear a prestação alimentícia no importe pretendido, bem como as reais despesas da alimentada, não se justifica a majoração dos alimentos provisórios da forma como pretendida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016186-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO FERREIRA INACIO

AGRAVADO:

RAIMUNDO INACIO

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DO CARMO FERREIRA INACIO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Ação de Revisão de Alimentos
n.
1000926-16.2016.8.11.0003
, proposta em face de
RAIMUNDO INACIO
,
que indeferiu o pleito de majoração de sua verba alimentar, por consequência indeferiu a tutela antecipativa.

Verbera a recorrente que atualmente, recebe a título de alimentos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mas conforme restará comprovado o valor não atende as necessidades básicas para a subsistência de uma pessoa idosa, que precisa arcar com plano de saúde, remédios e alimentação.

Aduz que “
a Agravante gastou apenas com o necessário para sua subsistência o valor de R$ 4.748,65 (Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos), valor muito superior referente ao que se recebe a título de alimentos”.

Pontua que
o Agravado possui o rendimento líquido de R$ 21.279,04 (vinte e um mil duzentos e setenta e nove reais e quatro centavos), portanto possui claras condições de suportar o aumento dos alimentos para 30% do valor líquido recebido, no montante de R$ 6.383,71 (seis mil trezentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos).

Com suporte nessa assertiva, pede a antecipação da tutela recursal para que, desde logo, seja determinada a majoração do
quantum
da prestação alimentícia.

Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Liminar indeferida, bem como justiça gratuita concedida – Id. 175396182.

Pedido de reconsideração indeferido – Id. 176582233.

As contrarrazões foram apresentadas (Id. 182215655), resumidamente pelo desprovimento recursal.

Em síntese, é o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023